Tribunal: TJMT
Processo: 0023281-98.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Inominado: 0023281-98.2008.8.11.0041
Origem: 5.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: NEIRACI XAVIER DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O INÍCIO DA INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária e proposta pela Recorrida NEIRACI XAVIER DE SOUZA, objetivando a concessão de pensão por morte desde o falecimento de sua genitora, ex-pensionista do seu genitor, Sr. Joaquim Xavier Pires.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.
4. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
5. No caso concreto, malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, restou comprovado nos autos que a Recorrida é filha do servidor público Joaquim Xavier Pires, falecido em 25/09/1998, bem como que à época do óbito já se encontrava inválida em razão de sequela oriunda da hanseníase, requisito este que possibilita o recebimento de pensão por morte do seu genitor, nos termos do artigo 245, II, “a” da Lei Complementar n.o 04, de 15 de outubro de 1990[1], vigente à época da morte do ex-servidor público.
6. Foi atestado o início da invalidez da Recorrida por meio de laudo médico subscrito pelo Dr. Glauber P. Rezende, inscrito no CRM/MT 1214, servidor da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Administração, por meio do qual informa que a Recorrida desde os 10 (dez) anos de idade apresentava deformidades nas mãos. Por oportuno, a despeito de o Parecer 1977/SUPREV/SAD/2008 (ID 12305951, p. 02), que subsidiou o indeferimento do pleito administrativo, fazer menção a existência de outro laudo pericial oficial que, em tese, comprovaria a enfermidade pela Recorrida em 21/10/2005, não houve a juntada aos autos do aludido documento pelo Recorrente.
7. Por outro lado, ainda foi colacionado pela parte demandante fotos com os seus genitores onde é possível verificar a existência da sequela da doença crônica em suas mãos. De igual modo, o documento carreado nos autos denominado “exame radiológico” realizado na Recorrente no mês de junho/98, indicou a existência de “partes moles (...) ausência das falanges distais e perda óssea total das proximais” da mão direita e “processo destrutivo nas falanges distais” da mão esquerda.
8. Por derradeiro, foi colacionado na exordial declaração subscrita pelo Gerente do Ambulatório, pelo qual relata que o prontuário médico que comprova o início do tratamento de hanseníase pela Recorrida foi extraviado, sendo certo que a autora fez o tratamento de hanseníase por meio do Sistema Único de Saúde, existindo sequelas (ID 12305957).
9. Destarte, faz jus a Recorrida a percepção/manutenção do benefício enquanto durar a sua invalidez.
10. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1] Art. 245 São beneficiários das pensões:
II – temporária:
a) Os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0023281-98.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[NEIRACI XAVIER DE SOUZA - CPF: 015.044.701-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020